Tribunal: TJDFT
Processo: 0705130-06.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL EXCLUÍDO DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO A BEM DA DISCIPLINA. FALTA PUNÍVEL PRATICADA DURANTE A INATIVIDADE. PROVENTOS DA INATIVIDADE. MANUTENÇÃO. AUXÍLIO-MORADIA. VANTAGEM PECUNIÁRIA ESPECIAL. DIREITOS PECUNIÁRIOS QUE NÃO INTEGRAM OS PROVENTOS. DIREITO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CESSAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. O auxílio-moradia e a Vantagem Pecuniária Especial (VPE) não integram os proventos de inatividade dos policiais militares, tratando-se de direitos pecuniários que o militar na inatividade remunerada faz jus, de modo que, com a exclusão das fileiras da corporação a bem da disciplina, os direitos devem ser suprimidos.
2. Não há previsão legal para manutenção do direito à assistência médico-hospitalar previsto no art. 50 da Lei 7.289/1984, no caso de exclusão do militar das fileiras da corporação.
3. Recurso não provido.